Tribunal: TJDFT
Processo: 0722146-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0722146-51.2025.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: MAURICIO RODRIGUES SANTOS PONTES REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DF TERRITORIOS DECISÃO 1. Maurício Rodrigues Santos Pontes foi condenado à pena de 8 (oito) anos e 9 (nove) meses de reclusão, além de 875 (oitocentos e setenta e cinco) dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006 e requer a revisão criminal. 2. Apesar da apelação interposta, informa que a condenação foi mantida, acolhendo a tese que o estado de flagrância em crime permanente (tráfico de drogas) justificaria o ingresso forçado na sua residência. Entretanto, argumenta que esse entendimento é contrário às disposições constitucionais e legais pertinentes, além de não observar a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Superior Tribunal de Justiça (STJ) 3. Tece considerações sobre a inviolabilidade do domicílio e da ilicitude das provas que serviram de base para a condenação, bem como a possibilidade de reclassificação da sua conduta em conformidade com a jurisprudência atual do STF sobre o porte de drogas (RE no 635.659). 4. Defende que este Tribunal de Justiça “incorreu em erro ao interpretar de forma equivocada o art. 157, caput, do Código de Processo Penal, bem como o art. 5o, inciso LVI, da Constituição Federal”, pois afastou de maneira indevida a ilegalidade na busca domiciliar realizada. 5. Pede que a revisão criminal seja admitida e, no mérito, julgada procedente para decretar a sua absolvição, diante das provas ilícitas que embasaram indevidamente a sua condenação ou, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para o crime de posse de droga para consumo pessoal (art. 28 da Lei no 11.343/2006), com a consequente aplicação das penas cabíveis ou o reconhecimento da extinção da punibilidade. 6. Cumpre decidir. 7. A revisão criminal será admitida quando: (a) a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; (b) se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos ou (c) quando, após a sentença, forem descobertas novas provas da inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena (art. 621, I, II e III, CPP). 8. A demanda está fundamentada no artigo 621, inciso I, do CPP (sentença condenatória proferida contra disposição expressa de lei penal ou contra a evidência dos autos), nos termos defendidos pelo autor na petição inicial. 9. Todavia, não pode ser utilizada como sucedâneo recursal ou como uma espécie de segunda apelação, de forma a propiciar o reexame de todos os elementos probatórios que já foram analisados no julgamento. Incumbe ao autor o ônus de provar que a conclusão da sentença condenatória está dissociada de todas as provas produzidas. 10. Precedente do STJ: AgRg no AREsp no 2.467.664/SP 2023/0339019-7, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, Data de Julgamento: 20/02/2024, Data de Publicação: DJe 26/02/2024. 11. Na apreciação da prova, o Juiz tem total liberdade para formar seu convencimento com o fim de prestar a tutela jurisdicional adequada ao caso concreto. 12. O Princípio do Livre Convencimento Motivado permite que dentro dos fatos narrados apurados e da legislação aplicável ao caso, o Magistrado atribua à prova o valor que julgar pertinente, desde que o faça de forma proporcional, razoável, fundamentada e observando o devido processo legal (CPP, art. 155). 13. A ação que tem o intuito de desconstituir a coisa julgada, exige que a petição inicial seja instruída com todos os elementos documentais que permitam a análise dos fatos alegados, nos termos do §1o do art. 625 do CPP e do art. 244 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça. 14. Os documentos apresentados pelo autor demonstram que as questões suscitadas já foram abordadas tanto na fase da persecução penal, quanto na ocasião do julgamento da apelação (ID no 72498817, págs. 293 – 301 e ID no 72498817, págs. 409 – 426). 15. Nesse aspecto, a função da Revisão Criminal é sanar eventual erro de julgamento, mas não permite a reabertura dos debates já realizados tanto na instrução penal quanto no julgamento da apelação, já transitada em julgado. 16. Como consequência, as revisões criminais possuem cognição limitada e fundamentação vinculada àquilo que se alegada na demanda, ou seja, devem obedecer aos requisitos e observar os limites previstos na legislação. 17. Apesar de sustentar que a sua condenação seria contrária às evidências dos autos, pois embasada em provas ilícitas, os elementos probatórios colhidos na instrução processual demonstram que o tráfico de drogas praticado pelo autor já era de conhecimento dos policiais, em razão das várias denúncias recebidas: (no 8996/2022; no 8873/2022; no 8508/2022; no 7988/2022; no 3241/2022; no 1677/2022; no 1387/2022; no 158/2022 – DICOE (IDs no 59220607/608; 59221159/64) - destacadas no ID no 72498817, pág. 418. 18. Os depoimentos das testemunhas e as diligências realizadas demonstram que a entrada no domicílio do autor decorreu da abordagem de um usuário, em via pública, que estava com uma porção de cocaína e afirmou ter comprado de um indivíduo com as mesmas características do autor, inclusive as roupas, ocasião em que também foi indicado o local em que poderia ser encontrado naquele momento. 19. Tratando-se de um crime permanente, cuja consumação se prolonga ao longo do tempo, a situação de flagrância se mantém enquanto estiver sendo cometido. Essa questão foi devidamente abordada no julgamento da apelação, conforme se observa no ID no 72498817, pág. 418. 20. A autoria e a materialidade do crime foram demonstradas. A alegação de que a condenação decorreu de provas obtidas por meio ilícito não condiz com a realidade fático-jurídica dos autos (ID no 72498817, págs. 421-423). 21. Logo, conclui-se que é inviável a sua admissão, diante do que preceitua o STJ “não admitir revisão criminal como nova apelação para reexame de fatos e provas, sem os pressupostos do art. 621 do CPP.” (AgRg no HC n. 944.966/PR, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 29/11/2024.) DISPOSITIVO 22. Com fundamento no art. 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, indefiro a petição inicial e nego seguimento à presente revisão criminal, tendo em vista a sua manifesta inadmissibilidade. Sem custas. 23. Encaminhe-se à douta Procuradoria de Justiça. 24. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos eletrônicos. 25. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 26. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 4 de junho de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO